Tribunal: STF
Processo: Rcl 62275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Agência Nacional de Mineração/ANM contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/TRT3 no Processo 0010829-97.2015.5.03.0004, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37. 



    A reclamante narra o seguinte: 



    “Na origem, JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, servidor(a) anistiado(a) da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), a demissão de JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce



    O julgado reclamado entendeu por dar provimento ao recurso ordinário do(a) aludido(a) servidor(a) para "a) proceder à recomposição da remuneração do reclamante, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente suspenso, considerando o PCS vigente na ex empregadora à época da dispensa, bem como os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do Reclamante, excetuando-se do cálculo, todavia, as parcelas de caráter pessoal como licença-prêmio, adicionais por tempo de serviço e promoções por merecimento; b) efetuar o pagamento de diferenças salariais desde a reintegração do reclamante até a efetiva inclusão em folha de pagamento, com reflexos em férias + 1/3, 13º salários e FGTS."



    O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do(a) servidor(a) em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37.” (documento eletrônico 1, p. 2; destaques no original)



    Nesse contexto, sustenta que: 



    “O acórdão regional, ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37.” (documento eletrônico 1, p. 5)



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento de pedido liminar e, no mérito, requer:



    “o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, o acórdão reclamado seja cassado e que outra decisão seja proferida com a devida observância às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37;”(documento eletrônico 1, p. 11)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A pretensão da reclamante merece prosperar, pois a decisão reclamada está em dissonância com o paradigma invocado, conforme será explicitado. 



    Conforme relatado, a reclamante sustenta que o julgado impugnado, com lastro no princípio da isonomia, confirmou o direito ao cálculo de recomposição remuneratória quando do reingresso ao serviço público em razão da anistia, o que ofende os entendimentos consolidados nas Súmulas Vinculantes 10 e 37, in verbis: 



    “SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos: 



    “ANISTIA. LEI N.º 8.878/1994. REMUNERAÇÃO.



    Na inicial, o reclamante alegou que trabalhava na função de aprendiz, na Companhia Vale do Rio Doce (atualmente Vale S/A), sendo admitido em 25/07/74 e injustamente dispensado em 24/09/91. Acrescenta que foi readmitido em 28/01/11, por força do Decreto nº 5.115 de 2004, na função de mecânico técnico, com remuneração inicial no importe de R$ 2.903,00. Pleiteou a implantação de sua correta remuneração, calculada a partir da última remuneração recebida no serviço público, ‘com o acréscimo das progressões funcionais, concessão de licença-prêmio, anuênios, gratificações anuais e reajustes salariais, na forma dos acordos e convenções coletivas de trabalho do período que o Reclamante permaneceu afastado’.



    Conforme o art. 2º da Lei 8.878/94:



    ‘O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993.’ 



    Já o art. 6º da referida Lei preceitua:



    ‘A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.’ 



    Por isso, a jurisprudência do c. TST foi pacificada pela Orientação Jurisprudencial Transitória 56, da SDI/TST:



    ‘Anistia. Lei n. 8.878/94. Efeitos financeiros devidos a partir do efetivo retorno à atividade. Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei n. 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo.’ 



    No caso, o autor não postula o pagamento de diferenças salariais pelo período em que ficou afastado, mas que o tempo em que permaneceu injustamente afastado do serviço, em decorrência da dispensa ilegal, seja computado para efeito de progressão funcional, com a concessão de todos os benefícios e vantagens concedidos ao pessoal da ativa. 



    O objetivo do legislador foi reparar a dispensa ou exoneração ilegal e arbitrária dos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal, direta e indireta, no período de 16/03/1990 a 30/09/1992. Por isso, não são devidos os salários e quaisquer outras vantagens do período de afastamento. A anistia concedida àqueles empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União, dispensados no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, ficou condicionada à efetiva disponibilidade financeira e orçamentária. Assim, para viabilizar o retorno ao trabalho, o referido diploma legal previu que os efeitos financeiros decorrentes da anistia estariam limitados ao período posterior ao efetivo retorno às atividades, sendo vedada a remuneração em caráter retroativo. Todavia, não se pode desconsiderar que a Lei n.º 8.878/94 assegurou ao servidor e empregado público anistiado a possibilidade de retornar ao estado anterior à época da dispensa. Sendo assim, forçoso considerar que o período de afastamento se caracteriza como de suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT. Consequentemente, tal lapso temporal é considerado como de tempo de serviço para conferir ao recorrente as promoções e demais vantagens diretamente relacionadas ao decurso de tal interregno.



    [...]



    Data venia do entendimento de origem, dou provimento parcial ao apelo para condenar a reclamada a proceder à recomposição da remuneração do reclamante, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente suspenso, considerando o PCS vigente na ex-empregadora à época da dispensa, bem como os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do Reclamante, excetuando-se do cálculo, todavia, as parcelas de caráter pessoal como licença-prêmio, adicionais por tempo de serviço e promoções por merecimento (OJ transitória 44 da SDI-1 do TST). 



    São devidas ainda as diferenças salariais desde a reintegração do reclamante até a efetiva inclusão em folha de pagamento, com reflexos em férias + 1/3, 13º salários e FGTS. 



    Mantidos os demais parâmetros fixados na decisão.” (documento eletrônico 7, pp. 2-4, grifei)



    Veja-se que o ato reclamado reconheceu o direito à contagem do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração do empregado, embora a Lei n. 8.878/1994, em seu artigo 6º, tenha expressamente vedado aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos.



     



    No ponto, observo que o Tribunal a quo, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade, em violação à Súmula Vinculante 10.



    Ademais, ao entender, sem qualquer amparo legal, que “o período de afastamento se caracteriza como de suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT. Consequentemente, tal lapso temporal é considerado como de tempo de serviço para conferir ao recorrente as promoções e demais vantagens diretamente relacionadas ao decurso de tal interregno”, feriu o disposto na Súmula Vinculante 37. (documento eletrônico 7, p. 2)



    Assim, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com os enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



     No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, ajuizados pela mesma ora reclamante: Rcl 57.116/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/4/2023; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/4/2023; Rcl 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 20/6/2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3/7/2023; Rcl 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/9/2022; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 13/11/2023; Rcl 59.890/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 17/11/2023 e Rcl 63.002/MG, DJe de 30/11/2023, da minha relatoria. 



     Também no mesmo sentido, em reclamações ajuizadas por outros reclamantes: Rcl 63203/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/10/2023; Rcl 57934 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2023; e Rcl 59902/MG, DJe 23/5/2023. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 0010829-97.2015.5.03.0004, e determinar que outro seja proferido com observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator